Tribunal: TJSP
Processo: 1002581-72.2016.8.26.0272
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
ção de ações com pedido indenizatório – Extinção com fundamento na prescrição – Prazo quinquenal que é contado do trânsito em julgado da sentença proferida em ação civil pública - precedente do C. STJ (RESP 1.273.643/PR) – Demanda proposta dentro do prazo – Prescrição não verificada.
Documento apresentado que revela a pretensão de liquidar direitos que não possui. O documento apresentado demonstra que a aquisição se deu por meio da Portaria 86. Necessidade de adequação ao entendimento recentemente exarado pela Corte Superior (REsp 1867482 – SP, julgado em 29.5.2020). Radiografia apresentada pela TELEFONICA e que demonstra o recebimento da integralidade dos créditos a que fazia jus o acionista. Contrato não abrangido no título. Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os documentos apresentados, de fato, receberam o número exato de 6.436 ações, tal como pleiteado na inicial. Manutenção da extinção por outro fundamento.

Ônus sucumbenciais a cargo da parte autora. Valor fixado na sentença majorado em 5%, observada a gratuidade deferida. Inteligência do art. 85, §11, CPC.

Não provimento.
(TJSP; Apelação Cível 1002581-72.2016.8.26.0272; Relator (a): Enio Zuliani; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro de Itapira - 1a Vara; Data do Julgamento: 23/07/2020; Data de Registro: 23/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Anônima

Relator(a):

Enio Zuliani

Comarca:

Itapira

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

23/07/2020

Data de publicação:

23/07/2020

Ementa:
Apelação - Ação de complementação de ações com pedido indenizatório – Extinção com fundamento na prescrição – Prazo quinquenal que é contado do trânsito em julgado da sentença proferida em ação civil pública - precedente do C. STJ (RESP 1.273.643/PR) – Demanda proposta dentro do prazo – Prescrição não verificada.
Documento apresentado que revela a pretensão de liquidar direitos que não

Ementa:
Apelação - Ação de complementação de ações com pedido indenizatório – Extinção com fundamento na prescrição – Prazo quinquenal que é contado do trânsito em julgado da sentença proferida em ação civil pública - precedente do C. STJ (RESP 1.273.643/PR) – Demanda proposta dentro do prazo – Prescrição não verificada.
Documento apresentado que revela a pretensão de liquidar direitos que não possui. O documento apresentado demonstra que a aquisição se deu por meio da Portaria 86. Necessidade de adequação ao entendimento recentemente exarado pela Corte Superior (REsp 1867482 – SP, julgado em 29.5.2020). Radiografia apresentada pela TELEFONICA e que demonstra o recebimento da integralidade dos créditos a que fazia jus o acionista. Contrato não abrangido no título. Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os documentos apresentados, de fato, receberam o número exato de 6.436 ações, tal como pleiteado na inicial. Manutenção da extinção por outro fundamento.

Ônus sucumbenciais a cargo da parte autora. Valor fixado na sentença majorado em 5%, observada a gratuidade deferida. Inteligência do art. 85, §11, CPC.

Não provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565225
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002581-72.2016.8.26.0272, da Comarca de Itapira, em que são apelantes
MARIA DOLORES BOLOGNA (ESPÓLIO) e ADONAY AS HUR HALEY GANAN
(INVENTARIANTE), é apelada TELEFONICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE
ARRUDA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002581-72.2016.8.26.0272 - Itapira - Voto no -
VOTO No 80335
APELAÇÃO CÍVEL No 1002581-72.2016.8.26.0272
COMARCA: ITAPIRA
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: NOME DO JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA NÃO
INFORMADO
APELANTES: MARIA DOLORES BOLOGNA E ADONAY AS HUR HALEY GANAN
APELADO: TELEFONICA BRASIL S/A
Apelação - Ação de complementação de ações com pedido
indenizatório Extinção com fundamento na prescrição Prazo
quinquenal que é contado do trânsito em julgado da sentença
proferida em ação civil pública - precedente do C. STJ (RESP
1.273.643/PR) Demanda proposta dentro do prazo Prescrição
não verificada.
Documento apresentado que revela a pretensão de liquidar direitos
que não possui. O documento apresentado demonstra que a
aquisição se deu por meio da Portaria 86. Necessidade de
adequação ao entendimento recentemente exarado pela Corte
Superior (REsp 1867482 SP, julgado em 29.5.2020). Radiografia
apresentada pela TELEFONICA e que demonstra o recebimento
da integralidade dos créditos a que fazia jus o acionista. Contrato
não abrangido no título. Inadmissibilidade de se contemplar
aqueles que, segundo os documentos apresentados, de fato,
receberam o número exato de 6.436 ações, tal como pleiteado na
inicial. Manutenção da extinção por outro fundamento.
Ônus sucumbenciais a cargo da parte autora. Valor fixado na
sentença majorado em 5%, observada a gratuidade deferida.
Inteligência do art. 85, §11, CPC.
Não provimento.
Vistos.
Trata-se de apelação contra a sentença que extinguiu a ação de
liquidação de sentença promovida contra TELEFÔNICA BRASIL S/A, com fundamento
no artigo 487, II, do Código de Processo Civil, por entender que a pretensão autoral
estava prescrita. Em suma, nega a prescrição e pugna pelo provimento da demanda.
Contrarrazões pelo não provimento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002581-72.2016.8.26.0272 - Itapira - Voto no -
A extinção será mantida, muito embora, a pretensão não esteja
prescrita. Como cediço, o direito de ajuizar ação de execução individual de sentença
coletiva proferida em ação civil pública é de 05 (cinco) anos, a contar do seu trânsito em
julgado, conforme se pronunciou o C. STJ, em sede recurso repetitivo:
“DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL
DA
EXECUÇÃO
INDIVIDUAL.
PRESCRIÇÃO
VINTENÁRIA DO PROCESSO DE CONHECIMENTO TRANSITADA EM JULGADO.
INAPLICABILIDADE
AO
PROCESSO
DE
EXECUÇÃO.
RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVIMENTO DO
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
TESE
CONSOLIDADA. 1.- Para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil, foi fixada
a seguinte tese: "No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo prescricional
para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença
proferida em Ação Civil Pública". 2.- No caso concreto, a sentença exequenda transitou
em julgado em 3.9.2002 (e-STJ fls. 28) e o pedido de cumprimento de sentença foi
protocolado em 30.12.2009 (e-STJ fls. 43/45), quando já transcorrido o prazo de 5 (cinco)
anos, estando, portanto, prescrita a pretensão executória. 3.- Recurso Especial provido:
a) consolidando-se a tese supra, no regime do art. 543-C do Código de Processo Civil e
da Resolução 08/2008 do Superior Tribunal de Justiça; b) no caso concreto, julgando-se
prescrita a execução em cumprimento de sentença” (RESp 1.273.643/PR, Rel. Min.
SIDNEI BENETI, DJe 04.4.2013).
A ação foi proposta em 15.08.2016 às 23:41, portanto, antes de
completar o prazo de 05 anos do trânsito em julgado da ação civil pública (15.08.2011).
O termo final da prescrição para apresentação da ação de liquidação ou cumprimento de
sentença (15.08.2016), já foi, inclusive, confirmado no julgamento do recurso do
Ministério Público julgado pelo Tribunal (Apelação n. 1067431-69.2016.8.26.0100).
No mérito, a sentença de extinção deve subsistir. A TELEFONICA
foi condenada a pagar a quem adquiriu, durante o período de 25.08.1996 a 30.06.1997,
direitos de uso de linha telefônica (plano de expansão - PEX) a participação acionária
estabelecida no contrato, vez que declarada a nulidade da cláusula 2.2 dos instrumentos
dos contratos de participação financeira e investimentos, a qual permitia que a TELESP
subscrevesse as ações em momento posterior à integralização, e com base no valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002581-72.2016.8.26.0272 - Itapira - Voto no -
médio de mercado (VMM), deixando de proceder à subscrição com base no valor
patrimonial da ação (VPA) e na data da integralização; de modo que os consumidores
deixaram de receber a quantidade exata de ações que lhes eram devidas, haja vista que
o VMM, à época, era superior ao VPA.
Na sentença emitida em virtude do disposto na cláusula 2.2.,
inserida nos contratos celebrados em função da Portaria 1028/96, a Telefônica foi
condenada a pagar as participações acionárias e se os interessados não se
enquadrarem nessa modalidade de contratação (PEX) não entram na fase de
cumprimento. Para eles existiam as ações individuais.
Em que pese o entendimento anterior da Câmara Preventa, o C.
STJ decidiu que os contratos celebrados na forma regulamentar da Portaria 86 do
Ministério das Comunicações não são admitidos na ação civil que condenou a Telefônica
a pagar o equivalente do número de ações não creditas por critério equivocado de
cálculo, conforme Acórdão do Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO (Resp
1867482, DJ de 29.5.2020).
Nesse precedente a questão foi esmiuçada e o resultado do
posicionamento convence de que os titulares de contratos regidos pela Portaria 86
receberem os créditos prometidos e se algum resíduo de direito financeiro estiver
pendente, não será no âmbito da ação civil que tratou de outro bloco contratual (da
Portaria 1.028/96) que será solucionado.
Embora o expediente envolva, também, apelação da parte autora,
não há impedimento ou preclusão que obste o pronunciamento do Tribunal sobre a
adequação do pedido. Veja-se que a 4a Câmara de Direito Privado foi considerada
preventa e o Desembargador Ênio Santarelli Zuliani juiz certo para julgamento de todos
os recursos. Esse reconhecimento declarado pela Turma Especial do Direito Privado do
Tribunal de Justiça foi publicado exatamente para que o controle judicial das decisões se
fizesse de modo concentrado, em uma exclusiva unidade judiciária, para evitar decisões
conflitantes e especialmente segurança de que não se admitiria ingresso de pessoas não
credenciadas no título.
O Tribunal utiliza o seu poder de guardião do título executivo da
ação civil pública para agir com celeridade e eficiência, analisando os documentos desde
logo e independentemente do momento ou do tipo de decisão que traz aquela habilitação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002581-72.2016.8.26.0272 - Itapira - Voto no -
ao nosso conhecimento. É de se determinar ressarcimento nos termos exatos da
sentença coletiva, que é de interpretação restritiva. Isso significa que não se podem abrir
exceções para determinar pagamentos não conferidos pelo direito material executável
ante o descumprimento de eventuais normas de cunho processual, devendo-se, se o
caso, flexibilizar as regras da preclusão consumativa. Exatamente por isso que,
independentemente do momento em que há a apresentação das radiografias, seu
conteúdo deve ser levado em consideração para que não se confira direitos a pessoas
não legitimadas, sob pena de vulnerar o que se decidiu na ação coletiva, transitada em
julgado. O processo civil é instrumento para que se formalize o direito material e
não poderá se transformar em mecanismo de concessão de direito a quem não
possui.
Está, pois, provado que a parte adquiriu a linha telefônica sob a
égide da Portaria 86, tendo sido emitidas as 6.436 ações preferenciais a que tinha direito,
o pedido formulado na inicial está fora dos parâmetros delimitados pela ACP, em que os
acionistas lesados tiveram emitidas em seu favor o total de 3.464 preferenciais.
E se assim o é, deve-se reconhecer que a parte embargada
pretende liquidar direitos inexistentes, na medida em que não é titular do direito tutelado
na sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100.
A respeito da radiografia do contrato, cumpre destacar que sua
juntada se mostra suficiente para a análise da satisfação da pretensão da parte
requerente. Isso, porque, constatando que a parte tem direito a receber a diferença
acionária, o cálculo do valor da ação será feito com base na data do trânsito em julgado.
Ou seja, desnecessária a juntada de outros documentos.
Ressalte-se, ainda, que a própria Telefônica, no processo de no
1108734.34.2014, revelou a existência de um banco de dados interno integrado com o
Banco Bradesco (agente custodiante) em que constam todas as informações dos
contratantes com base no CPF/CNPJ. Dessa forma, levando-se em consideração,
inclusive, que na transição da TELESP para TELEFÔNICA os contratos tiveram seus
números modificados, considera-se correto o documento apresentado.
Ademais, muito embora, a radiografia do contrato seja
confeccionada unilateralmente, ela é aceita pela jurisprudência como prova idônea da
existência do contrato a ser liquidado (plano de expansão), não havendo razão para que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002581-72.2016.8.26.0272 - Itapira - Voto no -
não lhe seja dada a mesma fidedignidade nos casos em que as informações ali contidas
revelar a inexistência do contrato ou o não enquadramento no dispositivo da sentença
Mantida a extinção ainda que por outro fundamento.
Em razão do não provimento, fica mantida a condenação da parte
autora nas custas e despesas processuais fixadas na sentença, além de honorários de
sucumbência, ora arbitrados, em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2 do
CPC, observada a gratuidade deferida.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
ENIO ZULIANI
Relator